Tribunal: TJMT
Processo: 0006874-82.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006874-82.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PAULO GONCALVES - CPF: 449.539.259-04 (APELANTE), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), JONAS GONCALVES - CPF: 587.915.749-00 (APELANTE), JOAO GONCALVES - CPF: 123.426.619-91 (APELANTE), ANTONIO SANTO RENOSTO - CPF: 039.038.269-87 (APELANTE), DECIO CADORE - CPF: 225.802.200-20 (APELANTE), DANILO ANTONIO ROMAN - CPF: 099.220.759-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO DONIN - CPF: 202.736.570-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0406-57 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO LUBASINSKI FERNANDES - CPF: 061.425.559-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO: LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE SE PACTUADA -CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – POSSIBILIDADE SE PACTUADA - MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

(2). A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos. Todavia, considera-se abusiva uma taxa de juros de um contrato sempre que ela estiver acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato.

(3). As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006874-82.2015.8.11.0037 interposto por JOSE PAULO GONCALVES e Outros contra sentença proferida na “AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO” face ao BANCO DO BRASIL AS., perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 139207913, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela requerente, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateado pelos requeridos, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignados os autores/recorrentes em sua apelação (ID 139207915) apresentou argumento de que há em decisão flagrante equívoco ao não reconhecer e aplicado ao caso em espécie, a norma consumerista, requerendo reforma da sentença a deferir a inversão do ônus de prova.

Aduziu que o juízo sentenciante apontou erroneamente que as operações dizem respeito a Cédula de produto rural – CPR, mas que as contratações dizem respeito a cédulas pignoratícias hipotecárias, e que não há obrigação de entrega de produto rural, mas sim o adimplemento de prestação pecuniária.

Que das 38 cédulas revisadas, apenas duas operações foram juntadas aos autos, sendo as outras 36 baseadas com slips apresentados pelo apelado em ação de exibição de documentos os quais trazem em seu histórico todas as informações necessárias para a verificação das taxas de juros praticadas, sua periodicidade e a forma da capitalização. E que ambas demonstram a incidência de juros moratórios acima do permitido, veja-se que a menção da aplicação do juro de 1% ao ano, contudo sobe a taxa nominal de juros de 6% para 24% ao ano, ou seja, comete ilegalidade travestida de normalidade, assim desse modo o julgamento não pode ser baseado em operações de CPR, mas sim de cédulas de crédito rural, acobertadas pela proteção de legislação própria (Decr. Lei n° 167/67) que limita a cobrança de juros remuneratórios e moratórios e, ainda, a forma da capitalização na modalidade semestral.

Requer seja cassada a sentença para que retorne ação a fase inicial, determinando-se a perícia técnica para a verificação dos lançamentos, não sendo a perícia realizada pela insistência do requerido/apelado em não pagar os honorários do perito, deve haver sua condenação no ônus estabelecido no art. 400 do Código de Processo Civil.

Requer ainda a análise de decisão sob a luz do Decreto Lei n° 167/67 determinando a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, juros moratórios eleváveis a 1% ao ano, capitalização na forma semestral e correção monetária em março/abril/1990 pelo BTNF em 41,28%.

Argumentou acerca da limitação dos juros remuneratórios que a sentença recorrida diz respeito a entrega de produtos rurais (CPR), contudo o que se discute nos autos são cédulas financeiras de crédito rural (cédulas rurais pignoratícias) e que foram adimplidas com recursos financeiros e não com a entrega de produtos agrícolas. Complementou que a limitação dos juros a 12% ao ano, imposta as cédulas de crédito rural encontra-se pacificada mansamente junto a todos os Tribunais Pátrios. Requer a reforma da sentença limitando-se a cobrança dos juros em no máximo de 12% ao ano nas operações revisadas nessa ação judicial.

Já quanto a capitalização dos juros, argumentou que não existe prova nos autos que houve a pactuação para a cobrança capitalizada dos juros na forma mensal, e o que se persegue na inicial é a limitação semestral imposta pelo Decreto Lei 167-67. E que não restam dúvidas que as operações de crédito rural foram contratadas antes de 31/03/2000, ou seja, não estão acobertados pela referida medida provisória, assim sendo, só podem/devem ser capitalizados na forma semestral, e não a critério do Banco apelado como alega em cédula de no 88/005060-2. Requer reforma da sentença para determinar a que as operações sejam somente capitalizadas na forma semestral.

Em tópico dos Juros Moratórios defendeu o art. 5o do Decreto Lei n° 167/67 é taxativo quando impõe a limitação na cobrança de juros moratórios no crédito rural, assim requer reforma da sentença a reconhecer a operação como ilegal a cobrança de juros moratórios acima de 1% ao ano.

Aduziu que da correção monetária relativa a março/abril de 1990 deve ser atualizada monetariamente pelo BTNF, índice de 41,28%, contudo defendeu que em perícia técnica iria demonstrar a cobrança abusiva, e que com a revogação de sua realização, o Juízo a quo favoreceu ao requerido/apelado, assim requer seja condenado o banco requerido a referida limitação, que deverá ser comprovada por ocasião da demonstração nos cálculos da liquidação de sentença.

Por fim em Cobrança de tarifas e Acessórios sem contratação, alegou que a sentença combatia foi omissa, pois não discorreu sobre o pedido de repetição dos valores cobrados à título de tarifas e acessórios sem a devida comprovação da contratação pelos apelantes. Defendeu novamente a realização de perícia, e condenação do apelado na repetição dos valores a título de acessórios sem a devida contratação.

Requer a procedência do apelo, e que o ônus da sucumbência deva ser atribuído integralmente ao apelado, devendo ser condenado em 20% sobre o valor de condenação após liquidado o julgado.

Requer o acolhimento da pretensão recursal com a cassação da sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos a vara de origem para a realização da perícia, sob pena da aplicação do ônus do art. 400 do Código de Processo Civil ao requerido/apelado, e no reconhecimento da limitação de juros moratórios em 12% ao ano, na limitação de juros moratórios em 1% ao ano, na capitalização semestral dos juros, na limitação da correção monetária em março/abril de 1990 pelo BTNF em 41,28% e na ilegalidade da cobrança de tarifas e acessórios sem comprovação da contratação, e ou sucessivamente, aplicando-se aqui a teoria da causa madura, devendo essa colenda Câmara julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões sob o no. 139207936.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE PAULO GONCALVES e Outros, contra a sentença proferida em AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO face ao BANCO DO BRASIL S/A, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

No mais, condenou os autores ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (ID no 139207913).

Em suma, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: aplicação da Lei 167/67, a realização de perícia técnica, correção monetária BTNF, juros remuneratórios, capitalização dos juros cumulados com demais encargos de mora e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem, in casu, extrai-se dos autos que os autores firmaram relação jurídica com confecção de cédulas rurais pignoratícias com o requerido Banco e verificaram a existência de cláusulas abusivas nos contratos, com cobrança de juros superior a 12% ao ano, aplicação de juros capitalizados mensalmente, aplicação de juros sobre juros, juros moratórios acima do permitido, aplicação indevida de correção monetária, acumulação de taxa de permanência, juros moratórios e outros encargos, cobrança de tarifas, taxas, encargos, seguros e acessórios, aplicação incorreta dos índices de correção monetária.

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

De início, de se destacar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária. Escorreita a sentença neste ponto.

Da perícia contábil.

Se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais a norma contida nos artigos 26 e 28 da Lei no. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é espécie de título de crédito típico, e, consequentemente, uma espécie de título executivo extrajudicial. A citada lei elenca os requisitos essenciais do título: “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação ‘Cédula de Crédito Bancário’; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Registra-se, ainda, que consta nos autos extratos bancários que aportam a contratação de cédula de crédito rural, com financiamento do banco ao produtor rural a sua função agrícola. Crédito concedido entre as partes, os encargos incidentes, a forma de pagamento, além de disposições acerca do vencimento do débito e termos pactuados na hipótese de inadimplemento. Contudo restou omisso nos autos tanto pelos autores como pelo requerido, a produção de título executivo extrajudicial, notadamente instrumento contratual de cédula de crédito rural pignoratícia em si, deixando o juízo sem qualquer respaldo a adentrar a matéria arguida em exordial.

Por esta questão entendo que sentença recorrida foi incensurável ao importe de julgamento antecipado a lide, isto porque vejo que não há necessidade de realização de perícia contábil para se aferir a eventual cobrança de encargos moratórios indevidos ou abusividades.

O julgamento antecipado da lide visa conferir ao processo maior celeridade e economia. Ademais, considerando o fato de que o Magistrado é o único destinatário da prova, cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Deste modo, a produção de prova durante a fase probatória não pertence aos direitos potestativos dos litigantes, incumbindo ao magistrado avaliar a real necessidade de sua produção.

Assim, sendo os documentos apresentados pelos litigantes são aptos à elucidação da controvérsia, pelo menos ao que tange a análise de direito, diante das peculiaridades que caso concreto se mostra.

No caso, as partes apresentaram documentos aptos a convencer o julgador sem a necessidade da produção de outro tipo de prova.

(TJ-MT, Ap 37473/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1 - No julgamento antecipado da lide que versa sobre matéria eminentemente de direito, desnecessária a perícia contábil, motivo que afasta a nulidade por cerceamento de defesa afastada. 2 - Não são considerados hipossuficientes os grandes produtores rurais, como por exemplo, os Embargantes que firmaram Contratos de Créditos Rurais em valores consideráveis, de modo que se afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que o presente contrato seja analisado à luz do Código Civil. 3 – Fixados os honorários sucumbenciais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comporta acolhimento do pleito formulado pelo Apelante para majoração da verba.” (TJ-MT, Ap 124237/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATO DA CONTA VINCULADA. DISPENSÁVEL, DESDE QUE HAJA DOCUMENTO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. REVISÃO DE PROVA. SÚMULA 07/STJ. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE APENAS 1% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO. PERMITIDA, DESDE QUE PACTUADA. - O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor. (...).” (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008). Entendo que não há necessidade de realização de perícia contábil para se aferir a eventual cobrança de encargos moratórios indevidos ou abusividades. O julgamento antecipado da lide visa conferir ao processo maior celeridade e economia. Ademais, considerando o fato de que o Magistrado é o único destinatário da prova, cabe a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Deste modo, a produção de prova durante a fase probatória não pertence aos direitos potestativos dos litigantes, incumbindo ao magistrado avaliar a real necessidade de sua produção. Assim, sendo os documentos apresentados pelos litigantes são aptos à elucidação da controvérsia e diante das peculiaridades do caso concreto, se o juiz verificar que as provas requeridas são despiciendas, lícito que as dispense, o que não configura cerceamento de defesa. No caso, as partes apresentaram documentos aptos a convencer o julgador sem a necessidade da produção de outro tipo de prova. Sobre o tema, confira-se precedentes da Corte Superior: “[...] II - Entendendo o julgador que há elementos suficientes para o julgamento da lide, em razão das provas já produzidas no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial, a teor do art. 420, parágrafo único, do CPC. Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag no 690.356/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 01/02/06;REsp no 215.011/BA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 05/09/05 e REsp no 276.002/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 05/02/01”. “PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgado em 07/03/2013).

Em assim sendo, entendo que, no caso dos autos, é plenamente possível o julgamento antecipado da lide, não sendo o caso de nulidade da sentença, por isso, REJEITO pretensão recursal de anulação de sentença a fim de realização de perícia técnica.

Dos juros remuneratórios.

Entendem os Apelantes que deve ser declarada abusiva a cláusula que permite a cobrança de juros em patamar acima de 12% ao ano com fundamento na Lei de Usura e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Melhor sorte não lhe socorre. Observa-se que os juros remuneratórios correspondem ao preço pago pelo uso do dinheiro, sendo uma compensação pelo uso do capital durante um dado lapso temporal.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça assentou seu posicionamento a respeito do tema da limitação dos juros remuneratórios em ação revisional de contratos bancários, ao examinar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp de no 1.061.530/RS, cuja relatoria coube à Ministra Nancy Andrighi. No julgamento do recurso supramencionado, as orientações emanadas por aquele Sodalício quanto aos juros remuneratórios restaram assim ementadas: “I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Logo, observa-se que somente é dado ao Poder Judiciário intervir na taxa livremente contratada se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores (REsp 915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008). Vale referir que o voto condutor do mencionado recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), proferido pela Ministra Nancy Andrighi, traz importantes orientações acerca dos critérios para a averiguação da abusividade dos juros: “Necessário tecer, ainda, algumas considerações sobre parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador para, diante do caso concreto, perquirir a existência ou não de flagrante abusividade. [...] Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro. Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). As informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (conforme http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom - no quadro XLVIII da nota anexa; ou http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 06.10.2008), são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros). A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...], ao dobro [...] ou ao triplo [...] da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

Como se vê, a aferição da abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado, o que não se verifica na hipótese em comento.

A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos. Todavia, considera-se abusiva uma taxa de juros de um contrato sempre que ela estiver acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato.

Desta forma, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser a sentença mantida neste aspecto, notadamente porque não há desvantagem exagerada do contratante ou vantagem excessiva ao fornecedor, mas, sim, dentro do risco inerente à operação financeira.

Da capitalização dos juros

Também neste particular, não procede a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros mensal não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Como se sabe, há casos excepcionais em que tal prática é admitida, porque ao julgar o RE no 592.377/RS, sob a relatoria do E. Ministro Teori Albino Zavascki, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP no 2.170-36/01, em acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido." (STF, RE no 592.377/RS, Redator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015).

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (Tema 654), onde o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, consoante ementa a seguir transcrita:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ” (STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014). G.n.

Assim, não mais subsistindo o entendimento da inconstitucionalidade do ato normativo autorizador da capitalização mensal, a legalidade do referido encargo deve ser aferida no caso concreto, segundo a orientação dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, se a Cédula Rural Pignoratícia e hipotecária em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula “Encargos Financeiros” não há que falar em capitalização de juros somente ao período semestral.

Logo, legítima a cobrança da capitalização mensal dos juros, posto que, além de prevista na legislação de regência e devidamente contratada, a jurisprudência do STJ, inclusive em decisões monocráticas adota o posicionamento no sentido de ser permitida, independentemente da data da emissão do título.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO NURER DA 2a SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. "Esta Corte firmou entendimento de que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado [...]. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a "autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4o do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)" (STJ - AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).

2. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 924.488/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL. POSSIBILIDADE.

1. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, independentemente da data de emissão do título.

2. Há previsão legal específica autorizando a capitalização em periodicidade diversa da semestral nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial (art. 5o do Decreto-Lei 167/67 e art. 5o do Decreto-Lei 413/69). Assim, a MP 2.170-36/2001 não interfere na definição da periodicidade do encargo nesses títulos, regulando apenas os contratos bancários que não são regidos por lei específica.

3. Embargos de divergência providos. ” (STJ - EREsp 1134955/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 29/10/2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, ainda que brevemente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 2. “Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 111768/2017 - Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – j. 28/02/2018). 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, sendo do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para o alongamento da dívida, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5. “Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1496575/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 12/12/2017 - DJe 02/02/2018). 6. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. 7. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012). 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios. ” (TJMT – RAC No 0003089-95.2013.8.11.0033, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

Portanto, correta fundamentação da decisão recorrida também neste tópico.

Admite-se a capitalização mensal dos juros no crédito RURAL, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.

Dos juros moratórios.

Já ao que pertine aos juros de mora, entendo que os juros de moratórios nas cédulas de crédito rural somente podem ser cobradas no percentual máximo de 1% (um por cento) ao ano, dentro de previsão legal estabelecido pelo artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67.

Se há cobrança a maior, deve ser decotado o excesso e, de conseqüência, determinar o exato cumprimento do que dispõe a Lei de Regência. Este é o posicionamento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 167/67. 1. Entendimento desta Corte no sentido de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a. [...]. Precedentes: AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 17.3.2011; REsp 1127805/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 19.10.2009. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 80.156/PE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.3.2012) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. COOPERATIVA EQUIPARADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. APLICAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 167/67. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmou orientação de que a cédula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural, e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito (RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ de 15/10/2001, p. 264). 3. É aplicável à cédula de produto rural o mesmo tratamento conferido à cédula de crédito rural, quanto aos juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 906.114/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016).

No caso, tratando-se de cédula de crédito rural financeira, os juros de mora é de até 1% ao ano, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do DL n. 167/67, que trata especificamente dos títulos de crédito rural. A multa contratual de 10% (dez por cento) deve observar a Lei no 9289/96, que alterou o §1o, do art. 52, do CDC, promovendo a redução para 2% (dois por cento).

Desta forma, em convergência ao prolatado em sentença recorrida, entendo que não há razão de reforma de decisum que consubstanciou dos autos e seus documentos, que os juros de mora estão fixados em 1% ao ano.

Da correção monetária ás cédulas rurais emitidas antes de 15/03/1990.

Quanto à aplicação dos índices de correção monetária, deveras, tenho que a sentença recorrido está irretocável quanto a matéria pacificada pelo C. STJ, que decidiu que nas cédulas rurais emitidas antes de 15/03/1990, a atualização dos débitos resultantes deve ser vinculada à remuneração das cadernetas de poupança, aplicando-se o índice de 41,28%, relativo à atualização dos saldos em cruzados transferidos ao Banco Central.

Conquanto dos autos não há como comprovar por documentos, das pretensões do autor acerca da alegação de incorreta aplicação do índice supra citado, a meu viso não vejo motivo e razão de reforma da sentença neste ponto recorrido.

Não se desincumbiram os autores de seus ônus de prova a constituir sua pretensão de direito (art. 373, I do CPC). Com isso não vejo como dar procedência aos pedidos da inicial se a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegação de cobrança de tarifas e acessórios sem cláusula expressa em contrato, se dos autos sequer há o título extrajudicial de contratação/financiamento de crédito rural a poder analisar.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023